Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726447-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNIR BRAGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência e atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDNIR BRAGA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cujo decreto deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo financiado. Alega o agravante haver abusividade na cobrança dos encargos, os quais chegam a ser superiores a 150% da Taxa Média de Mercado do BACEN, à época da contratação, o que descaracteriza a mora, consoante julgado do REsp no 1.061.530, precipuamente porque as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Afirma que o empréstimo bancário impôs-lhe obrigação injusta e desproporcional sendo imperioso o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas pactuadas, especialmente quanto aos juros remuneratórios cuja previsão contratual era de 3,17% ao mês e 45,48% ao ano, muito acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que para o mês de aquisição do veículo (abril/2022) foi de 27,23%. Discorre acerca da violação do princípio da lealdade processual e ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira ajuizou a demanda ao tempo em que mantinha negociação com o devedor para quitação do débito. Aponta a irregularidade da notificação extrajudicial porque recebida por pessoa desconhecida. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo para a imediata devolução do veículo ou a proibição da consolidação da propriedade do bem em mãos do banco agravado, sob pena de multa; a revogação da liminar de busca e apreensão e baixa da restrição inserida no prontuário do veículo pelo sistema RENAJUD bem como, a extinção do processo. Ausente o recolhimento de custas, haja vista o pedido de gratuidade da justiça, que ora concedo. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária decorrente do contrato firmado em 26/04/2022, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVETIMENTO S.A. em desfavor do agravante. Insurge-se o agravante da decisão que autorizou a busca e apreensão do veículo, alegando encargos abusivos contratuais, o que afastaria a mora nos termos da orientação do REsp 1.061.530; violação das normas consumeristas por prática de onerosidade excessiva; suposta renegociação da dívida e irregularidade da notificação extrajudicial recebida por terceiros. Por fim, consolida seu pedido na imediata restituição do veículo. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame exige para o seu deferimento a presença da probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A decisão do magistrado não merece reparos, tampouco estão presentes os requisitos essenciais para a reversão da medida em sede liminar. Quanto aos quesitos formais autorizadores da busca e apreensão, observa-se que a redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Ressai dos autos que, em 23/04/2022, o agravante firmou contrato de financiamento de veículo para liquidação em 48 parcelas de R$1.864,80, não tendo pago a primeira delas, vencida em 25/05/2022. Considerando que o agravante não nega a inadimplência das parcelas vencidas desde 25/05/2022 em diante, a mora é conclusão inarredável, autorizando o agente financeiro à retomada do veículo. Ademais, segundo decidiu o STJ, a Lei n. 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, com o pagamento das prestações vencidas. Não obstante as declarações do agravante, para que consiga ter o bem de volta terá que pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Veja-se: Art. 3o (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931/2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931/2004) Lado outro, a norma aplicável reputa regularmente notificado o devedor desde que a notificação seja encaminhada ao endereço informado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso de recebimento seja do próprio destinatário, precipuamente em se tratando de domicílio em apartamento, como no caso dos autos. Quanto a alegação de onerosidade excessiva, é matéria afeta ao próprio mérito da sua defesa, o que não pode ser apreciado em sede de agravo de instrumento, tampouco em cognição sumária. A priori, o negócio jurídico reveste-se de validade, uma vez que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Por tal motivo, não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais cabíveis. A suposta renegociação também não chegou a ser ultimada, não tendo o agravante demonstrado nada além do que informação acerca de refinanciamento por conversa de whatsapp com a atendente da financeira. O Código Civil garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, impondo como limites a ordem pública e a função social do contrato (art. 421). Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide. Portanto, no momento da contratação tinha o agravante pleno conhecimento das cláusulas oferecidas e do valor da parcela, tendo anuído ao contrato de livre e espontânea vontade, descuidando-se da suposta severidade das cláusulas aceitas, que só poderão ser revistas em caso de evidente aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. A alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer do processo com a formação do contraditório, não cabendo seu exame nesta espécie recursal. Disto isto, numa análise perfunctória, própria desta fase não exauriente, não vislumbro desacerto na decisão hostilizada, tampouco restaram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator